Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734323-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DA ROCHA E CYSNE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabrício de Oliveira em face da r. decisão (ID 205643635, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0746829-75.2023.8.07.0016 ajuizada em desfavor de Maria Auxiliadora da Rocha e Cysne, indeferiu o pedido de penhora de crédito da executada. Requer seja determinada a “penhora sobre o crédito informado, a ser aperfeiçoada com a intimação do terceiro devedor e da executada, nos termos do art. 855 do CPC.”. Preparo recolhido (IDs 63029135 e 63029136). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 63074750). A Agravada não apresentou contrarrazões (ID 64029114). Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial em que se perseguem honorários contratuais avençados com a cliente, ora Agravada. Contudo, verifica-se que a Recorrida opôs os Embargos à Execução no 0744726-43.2023.8.07.0001, os quais, não obstante julgados improcedentes na origem (ID 62925698, naqueles autos), foi alvo de Apelação Cível, de minha Relatoria, tendo sido provida “para acolher os Embargos à Execução e extinguir a execução, ante a inexigibilidade do título executivo” (ID 64967196, naqueles autos). Confira a ementa do julgado (acórdão 1929668): “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ADVERTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que a Apelante, a rigor, reiterou no recurso a tese defendida na petição inicial. 2. Consoante a orientação do c. STJ, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 3. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença. 4. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme preconizado no art. 24 do Estatuto da Advocacia. 5. A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação são matérias de defesa que podem ser arguidas nos Embargos à Execução, de acordo com o disposto no art. 917, inciso I, do CPC/15. 6. A definição do valor bruto do aproveitamento econômico da Apelante, base de cálculo dos honorários contratuais, demanda a liquidação da sentença de partilha de bens em divórcio litigioso, ante a ausência das importâncias das dívidas, que devem ser deduzidas do valor dos bens a que as partes têm direito. 7. Diante da revogação do contrato de prestação de serviços advocatícios, o valor a ser pago ao Embargado deverá ser calculado de forma proporcional aos serviços prestados, conforme o disposto no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, o que, por si só, demonstra também a ausência de liquidez do título executivo. 8. Constatado que o comportamento do Apelado não coopera com o bom andamento dos processos, causando tumulto processual desnecessário, em ofensa aos arts. 77, incisos II, III e IV, e 80, IV e V, do CPC/15 e aos princípios da duração razoável do processo, da boa-fé e da cooperação, previstos nos arts. 4o a 6o do CPC/15, houve a advertência de que tal conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no § 1o do art. 77 do CPC/15 e/ou litigância de má-fé. 9. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.” (grifou-se) Considerando que a extinção da Execução no 0746829-75.2023.8.07.0016, por força do recurso provido nos Embargos à Execução no 0744726-43.2023.8.07.0001, pode acarretar a perda de objeto do presente agravo de instrumento, em que se discute justamente a perseguição de crédito na execução, bem como que o acórdão 1929668 foi publicado em 9/10/2024 e ainda não ocorreu o trânsito em julgado, aguardem-se os presentes autos na Secretaria por 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator